Tribunal: TJDFT
Processo: 0217230-19.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0217230-19.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBERTO COURY JUNIOR, MARIA INES CORBUCCI COURY EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora